Tribunal: TJMT
Processo: 1022894-58.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022894-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SILVANA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 567.789.101-00 (APELANTE), FELIPE VENTURA DOS SANTOS - CPF: 049.188.291-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL

– VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS – TRANSAÇÃO REALIZADA POR TERCEIROS POR MEIO DE CONTROLE REMOTO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 297 E 479 DO STJ – DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

2. Comprovada a fraude bancária decorrente de vazamento de dados e falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, resta configurada a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

3. A ausência de comprovação pelo banco de que adotou medidas eficazes de segurança e orientação ao consumidor impede o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor, conforme prevê o artigo 373, II, do CPC.

4. A ocorrência de transações bancárias fraudulentas realizadas por acesso remoto ao aplicativo da correntista evidencia falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança e sigilo bancário, gerando o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais sofridos pela consumidora. Incidência da Súmula 479 do STJ.

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença de improcedência, condenando o banco ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em montante proporcional às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANA FAGUNDES DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais Morais nº. 1022894-58.2023.8.11.0003
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que, em que pese o autor ter sido vítima de golpe
“ardilosamente engendrado por terceiros foi idealizado e executado sem que o sistema de segurança da instituição financeira tenha sido violado ou comprometido”
.

Ante a improcedência da ação, a Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A Apelante interpôs o presente apelo
(id. 255332686) suscitando, em síntese, que
“conforme narrado na petição inicial, para que a operação

fraudulenta ocorresse, criminosos utilizaram-se de um aplicativo específico para espelhar a imagem do celular da parte autora, ora recorrente, permitindo a captura da senha e o controle remoto do aplicativo bancário”
.

Sendo assim,
“fica constatada a falha na segurança do aplicativo da recorrida, tendo em vista que permitiu, terceiros por intermédio de outro aplicativo, executasse transferência bancária sem a participação da recorrente”
.

Nesse contexto, requer que
“Seja o presente recurso julgado procedente, de modo que a sentença guerreada seja reformada em todos seus termos, por ser de direito e justiça e seja a Apelada condenada ao pagamento de compensação por dano extrapatrimonial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenada a reparar o prejuízo material da demandante, no importe de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais)”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 255332688) sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito a necessidade de manutenção da r. sentença ante a ocorrência de excludente de responsabilidade.

Foi certificado que o Apelante é beneficiário de justiça gratuita (id. 195758666).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto pela Autora afronta o princípio da dialeticidade recursal,
“eis que na cansativa peça apresentada pelo recorrente em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida”
.
Entretanto, vê-se nas razões recursais que a Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pela parte Requerida de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANA FAGUNDES DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais Morais nº. 1022894-58.2023.8.11.0003
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que, em que pese a Autora ter sido vítima de golpe
“ardilosamente engendrado por terceiros foi idealizado e executado sem que o sistema de segurança da instituição financeira tenha sido violado ou comprometido”
, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Não se conformando, a parte Requerente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório.

Em resumo, a apelante sustenta que a transação fraudulenta foi viabilizada por falha na segurança do aplicativo bancário da Apelada, que permitiu o acesso remoto de terceiros e a realização de transferências indevidas, razão pela qual requer a reforma da sentença, com a condenação do Apelado ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Por sua vez, o Apelado pugna pela manutenção da sentença sob o argumento de inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a fraude decorreu de ato exclusivo de terceiros.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Deveras,
in casu
, a controvérsia cinge-se à responsabilidade do Banco Bradesco S.A. pela fraude bancária sofrida pela Autora/Apelante, consistente na realização de transações financeiras por terceiros, que obtiveram acesso remoto ao aplicativo bancário.

Pois bem.

In casu
, resta incontroverso que a Apelante foi vítima de golpe por telefone, cometido por falsário que se dizia preposto do Apelado e que detinha informações pessoais e dados bancários do Apelante, após o recebimento de mensagem supostamente enviada pelo banco em que a Apelante é correntista, informação que de alguma forma foi vazada do banco de dados do banco Apelado.

E foi a partir dessa mensagem telefônica (SMS) supostamente encaminhada pelo banco da Apelante que o falsário, por meio de uma simples ligação telefônica, obteve
acesso remoto ao aplicativo do banco e realizou as transações fraudulentas.

Contudo, em que pese o entendimento adotado pelo douto Juízo
a quo
,
é incontroverso que os golpistas possuíam informações da correntista, as quais deveriam ser protegidas pelo sigilo bancário, o que, por si só indica falha na prestação de serviços, tanto pelo vazamento dos dados quanto pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito, fato este incontroverso diante da ausência de contraprovas.

Sendo assim, não é forçoso concluir que o banco Apelado faltou com seu dever de informar, de orientar, de esclarecer quanto à possibilidade de fraude, principalmente, os seus clientes que não têm a necessária e esperada adaptação com as diversas tecnologias e, também, massificadas formas de contratação bancária.

E, ainda, faltou com o dever de segurança quanto ao acesso nos seus sistemas de segurança, uma vez que, conforme narrado na inicial e comprovado nos documentos anexados, a fraude foi perpetrada por meio de controle remoto do aplicativo bancário da Autora, possibilitada pela vulnerabilidade do sistema de segurança do banco. Essa circunstância caracteriza falha na prestação do serviço, imputando à instituição financeira o dever de indenizar.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A instituição financeira somente se exime de tal responsabilidade caso comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que o banco Apelado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito aresto desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).”
(TJMT - N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023) (Destaquei)

Quanto à fraude debatida nos autos, destaco julgados de outros Tribunais, vejamos:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu. Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados. A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora. Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso. Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001750-25.2023.8.26.0063 Barra Bonita, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS QUE FOGEM AO PERFIL DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços - O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas - A restituição deve ocorrer de maneira simples porque, até o momento em que o correntista contestou as transferências realizadas, para a instituição financeira, as transações eram aparentemente regulares e, portanto, a dívida era existente até que fosse questionada. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. O desconto indevido de numerário expressivo efetuado na conta corrente do autor tem o condão de gerar dano moral indenizável. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repe rcussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (Des. Marcelo Pereira da Silva). VV - Incabível a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais se não houver violação a direitos de personalidade do correntista. (Des. Rui de Almeida Magalhães).
(TJ-MG - Apelação Cível: 5002142-59.2022.8.13.0687, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023).

Destaco ainda julgado deste e. Tribunal, um dos quais de minha relatoria, conforme segue:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO –– TANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DO CORRENTISTA A FAVORECIDO DESCONHECIDO – OPERAÇÃO ECONÔMICA ATÍPICA– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO –– SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a e. Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR).

No presente caso, reconhecida a fraude por terceiro na movimentação bancária, resta evidente a responsabilidade solidária da instituição bancária, a quem detinha o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como bloquear atividade suspeita, qual seja, a transferência em valor superior ao seu limite diário.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098619620228110015, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
(Destaquei).

Por fim,
a ausência de provas
, por parte do banco Apelado, de que promoveu, de forma clara, adequada e atualizada, a divulgação à correntista das suas seguras práticas negociais, afasta a tese de boa-fé objetiva.

Portanto, reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro.

E é justamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que decorre o dever do Apelado em ressarcir os prejuízos experimentados pela Apelante, sejam eles de ordem material ou moral.

Diante desse contexto, vê-se plausível a adoção da Súmula n. 479 do STJ, que foi editada tendo em vista a temática do vazamento de dados e a consequente facilitação de atividade criminosa, prevendo a responsabilidade objetiva do banco. Vejamos:

Súmula n. 479 do STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Destaquei)

A mencionada súmula foi editada em decorrência do julgamento do REsp n. 1197929/PR, do qual destaco um trecho dos fundamentos adotados no julgado explicando justamente a sistemática da responsabilidade da instituição bancária nesses casos:

“No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

Nesse sentido, confira-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho:

Muito se tem discutido a respeito da natureza da responsabilidade civil das instituições bancárias, variando opiniões desde a responsabilidade fundada na culpa até a responsabilidade objetiva, com base no risco profissional, conforme sustentou Odilon de Andrade, filiando-se à doutrina de Vivante e Ramela ("Parecer" in RF 89/714). Neste ponto, entretanto, importa ressaltar que a questão deve ser examinada por seu duplo aspecto: em relação aos clientes, a responsabilidade dos bancos é contratual; em relação a terceiros, a responsabilidade é extracontratual. (Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 417)

(...)

Com efeito, no que concerne àqueles que sofrem os danos reflexos de serviços bancários falhos, como o terceiro que tem seu nome utilizado para abertura de conta-corrente ou retirada de cartão de crédito, e em razão disso é negativado em órgãos de proteção ao crédito, não há propriamente uma relação contratual estabelecida entre eles e o banco.

Não obstante, a responsabilidade da instituição financeira continua a ser objetiva.

(...)

Na mesma linha vem entendendo a jurisprudência desta Corte, dando conta de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis
.”

Quanto aos prejuízos efetivamente experimentados, restou comprovado nos autos que
a Apelante suportou um dano material decorrente da transferência, via PIX, no valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), os quais devem ser ressarcidos na forma simples e
a título de indenização por dano material
, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir do fato
.

Quanto aos danos morais, é cediço que o seu arbitramento deve atender
às peculiaridades de cada caso, ao grau de culpa do ofensor e ao porte econômico das partes, levando-se sempre em conta a sua dupla finalidade: reparação e repressão; sem deixar de observar a vedação ao enriquecimento ilícito.

Desse modo, dadas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entendo que o
quantum
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
, é bastante para reparar o ilícito, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, cumprindo seu caráter reparatório, educativo e punitivo, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelado a ressarcir à Apelante, na forma simples, o

valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais),

a título de indenização por dano material, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir do fato; bem como
ao pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ
e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento,
nos termos da Sumula 362 do STJ.

Por fim, considerando o êxito recursal, inverto a sucumbência para condenar o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme fixado em sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025